Tribunal: TJMT
Processo: 1033991-38.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033991-38.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRIME INOX INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS METALURGICOS LTDA - CNPJ: 26.163.786/0001-51 (EMBARGANTE), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI - CPF: 011.776.391-81 (EMBARGADO), RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA - CPF: 947.485.941-87 (ADVOGADO), BARBOSA E RAMOS LTDA - EPP - CNPJ: 36.915.056/0001-13 (EMBARGADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREVALÊNCIA DAS DISPOSIÇÕES LEGAIS SOBRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
ARESTO MANTIDO. RECURSO NÃO
PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de Apelação
. A embargante alega
omissão
do julgado quanto à
análise da cláusula contratual de renovação automática
prevista no contrato de locação, sustentando que a ausência de notificação pela imobiliária teria prorrogado o contrato por força da Cláusula Décima Quarta do instrumento original e da Cláusula Terceira do termo aditivo. Pede o acolhimento dos embargos para sanar os supostos
vícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão
, ao deixar de examinar a cláusula contratual que previa a renovação automática do contrato de locação comercial, e
se tal cláusula poderia prevalecer sobre as disposições legais dos
arts
. 56 e 57 da Lei nº 8.245/
91
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração tem a finalidade restrita de sanar
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A análise dos autos demonstra que
o acórdão enfrentou expressamente a questão da prorrogação do contrato de locação
, concluindo pela
inexistência de renovação automática
, em razão de o lapso entre o término do contrato e a comunicação da imissão na posse ser de apenas 15 dias, período insuficiente para configurar a prorrogação prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91.

O julgado também consignou que,
ainda que houvesse prorrogação,
esta
se daria por prazo indeterminado
, permitindo ao locador a denúncia mediante aviso prévio de 30 dias, conforme o art. 57 da mesma lei.

Quanto à cláusula contratual invocada pela embargante, a decisão assevera que
as disposições da Lei nº 8.245/91 prevalecem sobre as cláusulas contratuais
, nos termos do art. 45 da referida norma, razão pela qual não há omissão a ser sanada.

A embargante, sob o pretexto de omissão,
pretende rediscutir matéria já decidida
, o que configura mero inconformismo, e não vício passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando que a decisão esteja devidamente fundamentada
(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006
).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão examina a matéria sob fundamento diverso do pretendido pela parte.

As cláusulas contratuais de renovação automática estão subordinadas às disposições da Lei nº 8.245/91.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir o mérito da decisão, devendo restringir-se à correção dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 8.245/91,
arts
. 45, 56, parágrafo único, e 57.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS,
EDcl
nº 70056558174, Rel. Des. Voltaire de Lima Moraes, j. 30.09.2013.

R E L A T Ó R I O

E
D
Nº
1033991-38.2023.8.11.0041
.

PRIME INOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS METALÚRGICOS LTDA
X
LUIZ EDUARDO VIEIRA SCARDELAI, BARBOSA E RAMOS LTDA
–
EPP
E OUTRO (s)

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PRIME INOX INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS METALÚRGICOS LTDA contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao
seu recurso de A
pelação.

A embargante
fala em
omissão,
ao argumento de que n
ão foi analisada a questão relativa à renovação automática do contrato de locação prevista na Cláusula Décima Quarta do contrato original, que permaneceu em vigor por força da Cláusula Terceira do termo aditivo.

Alega
que o acórdão
baseou-se
apenas no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91, sem considerar a disposição contratual específica que previa a renovação automática caso não houvesse manifestação contrária via notificação de quaisquer das partes no prazo de 30 dias antes do término do prazo determinado.

Sustenta ainda que o representante legal da imobiliária confessou em depoimento que não notificou a autora para saída do imóvel antes de 30/06/2021, o que teria acarretado a renovação automática do contrato por força da cláusula contratual vigente.

Posto isso, pugna pelo provimento dos presentes embargos, a fim de que sejam sanados os vícios apontados
.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, sem razão
a
embargante.

Isso porque, longe de apontar qualquer vício passível de saneamento pela estreita via dos
aclaratórios
,
a
embargante se restringe a defender a interpretação fática que entende mais adequada aos seus interesses.

Não foi demonstrada qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material, como exige o art. 1.022, II do CPC, mas tão somente o suposto
error
in
judicando
,

que teria decorrido de valoração equivocada do acervo probatório; cuja correção, como se sabe, deve ser pleiteada através das vias recursais adequadas.

O acórdão embargado
enfrentou expressamente a questão da prorrogação/renovação do contrato de locação, ainda que sob fundamento diverso daquele pretendido pela embargante.

Com efeito, o acórdão embargado analisou detidamente a questão da vigência contratual, concluindo que entre o término do contrato (30/06/2021) e a comunicação da ordem de imissão na posse (15/07/2021) transcorreram apenas 15 dias, lapso temporal insuficiente para caracterizar a prorrogação automática prevista no art. 56, parágrafo único, da Lei nº 8.245/91.

Ademais, o acórdão expressamente consignou que "ainda que se considerasse prorrogado o contrato, este passaria a vigorar por prazo indeterminado, hipótese em que o locador poderia denunciá-lo a qualquer tempo, desde que concedido o aviso prévio de 30 dias, conforme prevê o art. 57 da Lei nº 8.245/91", e que "a nova inventariante concedeu prazo adicional à apelante para desocupação, respeitando o período mínimo legal".

Quanto à alegação de que o acórdão não analisou a cláusula contratual específica que previa a renovação automática, cumpre esclarecer que, em matéria de locação de imóveis urbanos, as disposições da Lei nº 8.245/91 prevalecem sobre as cláusulas contratuais, conforme estabelece o art. 45 da referida lei.

Assim, ainda que existisse cláusula contratual prevendo renovação automática, esta estaria subordinada às disposições legais que regem a matéria, notadamente os
arts
. 56 e 57 da Lei de Locações, que foram expressamente analisados no acórdão embargado.

N
a análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão d
a
e
mbargante se limita à reforma de
parte substancial do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo
1.022
do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que
inocorre
, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC). (Embargos de Declaração Nº 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).

Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, "o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006), como ocorreu na hipótese ora em apreço.

Destarte, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo
1.022
do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025